Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. HERDEIROS. LITIGIOSIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRESENCIAL. REDESIGNAÇÃO. PLEITO JUSTIFICADO. INTERESSE NO ATO. SUBSISTÊNCIA. Demonstrada a impossibilidade de o defensor constituído comparecer à audiência de conciliação marcada, a redesignação do ato é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa. Uma vez justificado o pedido de redesignação da audiência, mostra-se de todo pertinente a sua realização, mormente porque ainda em curso discussão sobre a proposta diferenciada apresentada pelo inventariante, devendo ser prestigiada a tentativa das partes de composição da lide nos autos, nos termos dos artigos 3o, § 3o, 139, inciso V, e 165, § 2o, todos do Código de Processo Civil.